Tribunal: TJSP
Processo: 1028137-20.2017.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Mandado de segurança. Fornecimento de insumos. Direito à prestação evidenciado nos termos do art. 6o, inciso I, alínea "d", da Lei no 8.080/90. Dever solidário dos entes públicos conforme reza o art. 4o do mesmo Diploma Legal. Concessão da segurança mantida. Remessa necessária improvida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000129979
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária
Cível no 1028137-20.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido NEY VITAL BATISTA D ARAUJO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso Improvido. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1028137-20.2017.8.26.0053 -Voto no 16.009
2
Remessa Necessária Cível no 1028137-20.2017.8.26.0053
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrido: Ney Vital Batista D Araujo
Interessados: Prefeitura Municipal de São Paulo, Diretor da Secretaria de
Saude Municipal de São Paulo e Diretor da Unidade Basica de Saude
Meninopolis
Comarca: São Paulo
Voto no 16.009
Ementa:
Mandado de segurança. Fornecimento de
insumos. Direito à prestação evidenciado nos
termos do art. 6o, inciso I, alínea “d”, da Lei no
8.080/90. Dever solidário dos entes públicos
conforme reza o art. 4o do mesmo Diploma
Legal. Concessão da segurança mantida.
Remessa necessária improvida.
Trata-se de remessa necessária da r. sentença de fls.
111/114, cujo relatório é adotado, e que confirmou a liminar e concedeu a
ordem em mandado de segurança, determinando às autoridades coatoras o
fornecimento dos insumos médicos de que o impetrante necessita, vez que
acometido por diabetes mellitus.
Não houve apresentação de recurso voluntário (fl. 124).
O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo
improvimento da remessa necessária (fls. 135/136).
É o relatório.
Anote-se inicialmente que a distribuição do presente feito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1028137-20.2017.8.26.0053 -Voto no 16.009
3
é anterior à data indicada na modulação dos efeitos do julgado no Resp no
1.657.156/RJ, Tema no 106 do STJ.
O documento relevante para o deslinde do feito é o
documento médico de fl. 25, que assinala a necessidade de tiras reagentes
para dosagem de glicemia capilar, lancetas para punção digital e recipiente
para perfurocortante indicados na inicial, na quantidade e forma prescritas,
para tratar da saúde do impetrante.
Assim, inexiste notícia de abuso que autorizasse
qualquer reserva à indicação médica, razão pela qual não poderia
prevalecer a recusa genérica da administração, vez que o fornecimento de
insumos médicos pelos entes federativos afirma-se pelo regime de
solidariedade inerente à prestação reclamada, nos termos do art. 6o, inciso
I, alínea “d”, e do art. 4o da Lei no 8.080/90.
A concretização do direito não é obstada por alegações
de índole orçamentária e nem por formulação e execução de políticas
públicas, visto que os entes federativos devem servi-la.
Pelo exposto, o voto é pelo IMPROVIMENTO da
remessa necessária.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator